Tribunal: TJES
Processo: 0000703-17.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000703-17.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYDAN NASCIMENTO DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta
contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 625 dias-multa. A defesa recursal pleiteia: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência; (iii) detração do período de prisão provisória; (iv) fixação do regime semiaberto; e (v) redução da pena de multa para 500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) estabelecer se é devida a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; (iii) determinar se a sanção pecuniária imposta pode ser reduzida; (iv) avaliar se o regime inicial fechado pode ser substituído pelo semiaberto; e (v) verificar se a detração do tempo de prisão provisória justifica alteração no regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração da pena-base em 7 meses acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida (art. 42 da Lei de Drogas), é proporcional e encontra respaldo na jurisprudência, não havendo ilegalidade a ser sanada.

4. A fração aplicada na exasperação da pena-base, embora inferior aos patamares ideais, foi mantida diante da vedação à
reformatio in pejus
, por haver apenas recurso defensivo.

5. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, mas aplicada em fração inferior à ideal sem justificativa concreta, o que exige sua aplicação na fração de 1/6, conforme entendimento do STJ.

6. Em razão da multirreincidência do apelante, não se admite compensação integral entre a confissão e a reincidência, prevalecendo a preponderância da agravante, nos termos do Tema Repetitivo 585 do STJ.

7. A fixação da pena pecuniária em 625 dias-multa é proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e fundamentada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, conforme orientação do STJ, não merecendo redução.

8. O regime inicial fechado está adequadamente fundamentado na reincidência do acusado e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo compatível com o art. 33 do CP e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

9. A detração do tempo de prisão cautelar não justifica alteração do regime inicial, uma vez que o regime fechado se fundamenta em elementos autônomos, como reincidência e gravidade concreta da conduta, conforme Súmula 719 do STF e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza e quantidade da droga apreendida.

2. A confissão espontânea deve ser valorada na fração de 1/6 quando reconhecida, salvo fundamentação concreta em sentido contrário.

3. Em casos de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação proporcional.

4. A pena pecuniária deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo válida quando motivada pelas circunstâncias judiciais.

5. A detração penal não vincula automaticamente o regime inicial, que pode ser mais gravoso se houver fundamentos autônomos e adequadamente justificados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e art. 42; CP, arts. 59, 61, I e 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05.10.2021, DJe 11.10.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, AgRg no HC 706.045/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 16.05.2022; STF, HC 145.000 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04.04.2018, DJe 17.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.385.417/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAYDAN NASCIMENTO DE SÁ
em face da Sentença (ID nº 14037262) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no ID nº 14086841, nas quais impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, seja redimensionada a pena-base ao mínimo legal, a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, a detração do período de prisão provisória, a alteração do regime inicial de pena para o semiaberto, bem como a redução da sanção pecuniária para 500 (quinhentos) dias-multa.

Contrarrazões (ID nº 14303044), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 14447005) pelo não provimento do recurso.

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAYDAN NASCIMENTO DE SÁ
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais a defesa impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, seja redimensionada a pena-base ao mínimo legal, a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, a detração do período de prisão provisória, a alteração do regime inicial de pena para o semiaberto, bem como a redução da sanção pecuniária para 500 (quinhentos) dias-multa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

O recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, especificamente a pena-base arbitrada, a necessidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e a sanção pecuniária imposta, além da detração do período da custódia cautelar e a alteração do regime de pena.

A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, isto é, 07 (sete) meses acima do mínimo legal previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, apenas por uma circunstância judicial negativa, qual seja, a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida (art. 42 da Lei de Drogas), o que reputo proporcional e idôneo.

No que se refere à fração utilizada para exasperar a pena-base, verifico que o magistrado sentenciante considerou patamar inferior às frações ideais de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Contudo, havendo somente recurso defensivo e ante a impossibilidade de
reformatio in pejus
,

mantenho a fração utilizada.

Com relação à segunda fase da dosimetria da pena, orienta o STJ que, “
embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) (...) para atenuantes e agravante
” (STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

In casu
, depreende-se que o Juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão e aplicou-a em fração inferior à ideal de 1/6, almejada pela Defesa, sem trazer justificativa concreta para tanto, razão pela qual deve incidir o referido patamar.

Por outro lado, verifico que o recorrente foi igualmente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com sentença definitiva, em outras duas ações tombadas sob os nº 0002835-45.2013.8.08.0021 e 0002006-88.2018.8.08.0021, cujos trânsitos em julgado ocorreram em 29/07/2014 e 21/12/2018, respectivamente, conforme informações no processo de execução penal nº 0006982-80.2014.8.08.0021, cujas reprimendas não foram extintas.

Nesse ponto, destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 585, firmou entendimento no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
”

Diante disso, considerando a “multirreincidência” do apelante, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada proporcionalmente com as agravantes da reincidência, mantendo a preponderância desta.

No entanto, deixo de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena, porquanto resultaria em reprimenda superior àquela fixada na sentença vergastada, o que é vedado considerando a interposição apenas do recurso defensivo.

Assim, mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tornando-a definitiva ante a ausência de de causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

No que se refere à insurgência acerca da sanção pecuniária, arbitrada em 625 dias-multa, conforme orienta o STJ, “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022), o que se verificou no caso em comento, não merecendo reparo a sanção arbitrada.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, considerando a reincidência do acusado, com fulcro no art. 33 do Código Penal.

Quanto ao pleito relativo à detração do período em que o réu esteve em prisão provisória, verifica-se que tal desconto não influenciará na fixação do regime prisional, tendo em vista que algumas das circunstâncias do caso concreto se mostraram desfavoráveis e justificadoras do regime fechado.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal no sentido de que “
a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719.
” (HC 145.000 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 04/04/2018, DJe 17/04/2018).

No mesmo sentido, a jurisprudência do C. STJ, consoante o julgado abaixo ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES. IRRELEVÂNCIA DA APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA FIXAÇÃO DO REGIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena. O recorrente sustenta violação de dispositivos legais relacionados à possibilidade de fixação de regime menos gravoso em razão da detração do tempo de prisão cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a detração do tempo de prisão provisória poderia justificar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena; e (ii) avaliar se a fixação do regime fechado se sustenta diante da gravidade concreta da conduta e dos maus antecedentes do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela prática de crime de roubo com grave ameaça à vítima em local público, justifica a imposição do regime inicial fechado, independentemente do tempo de prisão cautelar. 4.
A existência de maus antecedentes constitui fundamento autônomo para a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, não sendo afastada pela aplicação da detração penal. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal não interfere no regime inicial quando este é fundamentado na gravidade concreta do delito e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme precedentes das Quinta e Sexta Turmas do STJ. 6. O regime inicial fechado, portanto, permanece adequado às particularidades do caso, não configurando violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.385.417/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.